Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-83.2022.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007820-83.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RAMALHO JARDIM - CPF: 058.580.941-04 (APELANTE), WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - CPF: 164.665.748-90 (ADVOGADO), DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM - CPF: 268.852.878-57 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (TESTEMUNHA), JOSE RONALDO PARPINELI - CPF: 009.265.481-90 (TESTEMUNHA), MAYCON ALIDO BACK - CPF: 948.841.961-04 (TESTEMUNHA), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (TESTEMUNHA), ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.880.778-00 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.900.718-48 (VÍTIMA), VALDIR VIEIRA DO PRADO - CPF: 031.082.161-47 (TESTEMUNHA), CAROLINE DIAS RAIMUNDO SEVILHA - CPF: 406.084.958-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007820-83.2022.8.11.0007

APELANTE: JOAO CARLOS RAMALHO JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de apropriação indébita majorada, em continuidade delitiva (art. 168, § 1º, III c/c art. 71, CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69, CP), com pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, além de multa e fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a conduta do réu em relação aos suplementos alimentares destinados a terceiros configura o crime de apropriação indébita, com causa de aumento em razão de ofício ou profissão; (ii) saber se os fatos são suficientes para caracterizar a continuidade delitiva; (iii) saber se o porte de arma, por parte de atirador desportivo (CAC), em local diverso e em contexto de crime patrimonial, afasta a ilicitude penal; (iv) saber se é legítima a fixação, na sentença penal, de valor mínimo para reparação de danos, a pedido do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelante evidencia a inversão da posse de bem móvel alheio, com dolo de apropriação, ao vender, sem autorização, suplementos de propriedade das vítimas.

4. A majorante do art. 168, § 1º, III, CP incide por ter o agente acesso aos bens em razão do ofício de administrador da fazenda.

5. A reiteração delitiva, com mesmos bens, vítimas, modo e local de execução, em curto espaço temporal, autoriza a incidência da continuidade delitiva (art. 71, CP).

6. O porte de arma de fogo fora do trajeto previsto na Guia de Tráfego, em contexto de cometimento de infração penal, configura o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

7. A condição de CAC não afasta a tipicidade quando descumpridas as determinações legais e regulamentares de transporte e uso da arma.

8. A restituição do armamento apreendido é incabível diante da condenação, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

9. É legítima a fixação, na sentença penal, de valor mínimo para reparação dos danos, por expressa previsão legal (art. 387, IV, CPP), sendo o Ministério Público parte legítima para postular tal medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Configura apropriação indébita a conduta de agente que, tendo posse de bem móvel alheio por motivo de ofício, dele dispõe como se fosse proprietário, sem autorização. 2. A prática reiterada de condutas semelhantes, com unidade de desígnios, autoriza a incidência da continuidade delitiva. 3. O porte de arma de fogo por CAC, fora dos limites legais da autorização e em contexto de crime, configura o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 4. É legítima a fixação, em sentença penal, de valor mínimo para reparação dos danos, a requerimento do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 168, §1º, III; 71; 69; CPP, art. 387, IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.126.673/DF, Sexta Turma, j. 11/10/2022; REsp 493.866/PR, Quinta Turma, j. 19/02/2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007820-83.2022.8.11.0007

APELANTE: JOAO CARLOS RAMALHO JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o condenou pela prática dos crimes de apropriação indébita majorada em razão de ofício ou profissão, em continuidade delitiva (artigo 168, § 1º, inciso III, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal) , e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), apenando-o com 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados.

Sustenta, em síntese, a absolvição quanto ao delito de apropriação indébita (artigo 168 do Código Penal), ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (
animus domini
), aduzindo que os fatos não passaram de um equívoco na gestão dos insumos. Subsidiariamente, quanto a este crime patrimonial, requer o afastamento da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).

Pleiteia a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003), também por atipicidade. Para tanto, afirma que o apelante possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e detinha Guia de Tráfego, o que, no seu entender, afasta a ilicitude do porte. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de porte
“para uma infração de menor gravidade”
.

Ao final, pede a reforma da sentença no tocante à reparação dos danos, ao argumento de que tal pretensão exigiria ação própria na seara cível, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007820-83.2022.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
FATO 01
: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que entre as datas de 23 de junho de 2022 a 29 de setembro de 2022, em local incerto, mas no município de Alta Floresta/MT, o denunciado JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM (Num. 104665494 - Pág. 30), com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, bem como prevalecendo-se do seu ofício (gerente da fazenda), apropriou-se, por pelo menos três ocasiões, de coisa alheia móvel, consistente em, aproximadamente, 22 (vinte e dois) sacos de suplemento mineral proteico de 30 (trinta) KG cada (Bellpeso Sv), todos de propriedade das vítimas Paulo Roberto da Silva Marquezini (Num. 104665494 - Pág. 26 ) e Antônio Fábio da Silva Marquezini (Num. 104665494 - Pág. 21), conforme se afere do Termo de Exibição e Apreensão juntado ao feito no movimento de Num. 104665494 - Pág. 15.

FATO 02
: Nas mesmas condições de local do fato 01, mas certo que no dia 29 de setembro de 2022, o denunciado JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM portou ilegalmente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um revólver da marca Taurus, calibre .357 magnum, bem como 08 (oito) munições de calibre .357 magnum, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Num. 104665494 - Pág. 15) e Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo em anexo”.

O IPC JOELTON VENÂNCIO DA SILVA, que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE nessa data receberam denúncia anônima relatando que JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM, estava se dirigindo à propriedade rural de JOSÉ RONALDO PARPINELI com o intuito de entregar algumas sacas de proteinado para gado; QUE segundo relatos do denunciante o proteinado seria produto de furto; QUE diante dos relatos dirigiram-se à propriedade de JOSÉ RONALDO PARPINELI onde ele se encontrava, bem como MAYCON ALIDO BACK e o suspeito JOÃO CARLOS; QUE a maior parte do proteinado ainda se encontrava na camioneta de JOÃO CARLOS, o restante já havia sido descarregado; QUE ao indagar JOÃO CARLOS acerca da procedência do proteinado, ele revelou que pertencia a ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI; QUE ANTONIO FABIO é arrendatário do pasto numa propriedade de JOÃO CARLOS e o proteinado era deixado nessa propriedade; QUE ao realizar busca na camioneta de JOÃO CARLOS, foi localizado um revólver da marca

TAURUS, 357, e também oito munições”.

O IPC ROGÉRIO RODRIGUES RIZO corroborou tal declaração.

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI foi auscultado em 29/09/2022 e narrou:

“QUE o declarante tem um contrato de parceria com a mãe de JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM; QUE o declarante paga arrendamento mensal por um pasto referente ao número de cabeças de gado; QUE o contrato foi realizado com a mãe de JOÃO CARLOS, todavia ela autorizou ao declarante a efetuar o pagamento referente ao contrato a JOÃO CARLOS; QUE JOÃO CARLOS é quem gerencia a parte da propriedade que pertence a mãe; QUE o declarante nunca encontrou a mãe de JOÃO CARLOS na propriedade, é sempre JOÃO CARLOS quem está lá; QUE na propriedade há trezentas e uma cabeças de gado pertencentes ao declarante; QUE ali já teve setecentas cabeças de gado que lhe pertenciam; QUE na propriedade também há cabeças de gado que pertencem a JOÃO CARLOS e a mãe; QUE na propriedade há uma casa que o declarante utiliza como depósito para guardar o proteinado para o gado; QUE nessa casa é guardado todo o proteinado que é entregue há cada três meses; QUE esse proteinado é da marca BELLMAN; QUE passou a observar que o gado não estava engordando e em outros arrendamentos o resultado de engorda do gado é mais que o dobro; QUE em 28 de setembro do corrente ano, próximo ao horário do meio-dia, recebeu uma ligação de JOSÉ RONALDO PARPINELI que relatou que MAYCON ALIDO BACK, disse que conhece a propriedade de JOÃO CARLOS e que aquele proteinado que JOÃO CARLOS estava vendendo não pertencia a ele e sim ao declarante e ao irmão PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI; QUE JOSÉ RONALDO ficou apreensivo porque já havia realizado uma compra de proteinado de JOÃO CARLOS há alguns meses e por saber que a família de JOÃO CARLOS tem uma fazenda avaliada em milhão de reais, bem como várias cabeças de gado, não imaginou que o proteinado que ele estava comercializando pertencia a outra pessoa; QUE JOSÉ RONALDO disse que havia efetuado o pagamento por pix; QUE JOSÉ RONALDO relatou que havia pagado cerca de cento e vinte reais por saca de proteinado; QUE JOSÉ RONALDO também relatou que na primeira negociação, havia combinado que compraria dez sacos de proteinado, todavia JOÃO CARLOS levou vinte e cinco sacos e disse que era para ficar com tudo e poderia pagar depois; QUE JOSÉ RONALDO declarou que havia feito uma compra e que havia negociado essa outra compra que aconteceria nessa data; QUE o declarante estima que ao longo desses dois anos, teve um prejuízo de aproximadamente quinhentos mil reais; QUE teve prejuízo, com o desvio do proteinado que JOÃO CARLOS vendeu e também obteve informação de que JOÃO CARLOS estaria usando o proteinado do declarante para nutrição das vacas dele; QUE JOSÉ RONALDO PARPINELI declarou que quando JOÃO CARLOS o procurou para vender o proteinado ele disse que utilizava esse mesmo proteinado nas vacas dele e o que o resultado era ótimo; QUE esse proteinado é comprado exclusivamente em nome do declarante e de seu irmão PAULO ROBERTO e é comprado com nota e declarado no imposto de renda; QUE esse proteinado é comprado de carga fechada; QUE esclarece o declarante que ao arrendar o pasto teve de se submeter às exigências de JOÃO CARLOS e da mãe dele; QUE exigiram que somente um peão indicado e contratado por JOÃO CARLOS é quem cuidaria do gado; QUE o declarante não poderia contratar uma pessoa de sua preferência para cuidar do gado; QUE JOÃO CARLOS contratou um peão denominado DANIEL para cuidar do gado; QUE DANIEL relatou que JOÃO CARLOS o proibiu de falar com o declarante por telefone; QUE DANIEL disse que há um ano JOÃO CARLOS o proibiu de falar com o declarante; QUE DANIEL também não poderia acompanhar o declarante e PAULO ROBERTO quando fossem à propriedade; QUE esclarece que nunca permitiu que JOÃO CARLOS retirasse ou mesmo usasse o proteinado, que fica guardado em local totalmente separado; QUE JOÃO CARLOS falou e mostrou ao declarante que comprou com CR três armas: um magnum 357, e duas pistolas nove milímetros; QUE sabendo que foi reiteradamente furtado, precisa retirar do local às pressas trezentas e uma cabeças de gado, duas éguas, uma carroça, cento e cinquenta metros aproximadamente de coxo de madeira e concreto, uma balança bovina instalada no curral da propriedade de JOÃO CARLOS e que precisaria de uma semana aproximadamente para realizar essa mudança; QUE precisará de caminhão MUNCK, várias carretas e vários peões; QUE portanto necessita de ao menos sete dias que JOÃO CARLOS não se aproxime da propriedade, pois o declarante sabe que ele anda armado; QUE calcula que gastará a quantia de quarenta mil reais para realizar essa mudança”.

PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI disse na fase inquisitiva:

“QUE é irmão e sócio de ANTONIO FABIO MARQUEZINI; QUE aproximadamente em maio de 2021 arrendaram um pasto da propriedade da mãe de JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM; QUE a partir de então o proteinado destinado à alimentação do gado era armazenado no interior de uma casa, separada da propriedade arrendada, mais especificamente na propriedade de um vizinho da frente; QUE desde o início do arrendamento estabeleceu-se um vínculo de confiança entre JOÃO CARLOS, e os arrendantes; QUE isso pode ser comprovado por exemplo pelo empréstimo de balança de propriedade do declarante e de FABIO para pesagem do gado de JOÃO CARLOS; QUE o responsável pela ministração do proteinado ao gado era de responsabilidade de JOÃO CARLOS e de um empregado dele denominado DANIEL; QUE em 28 de setembro do corrente ano, ficaram sabendo que JOÃO CARLOS teria oferecido para a venda, proteinado semelhante; QUE esclarece que esse proteinado da marca BELLMAN é vendido pela própria fábrica por meio de representantes comerciais; QUE as lojas do ramo locais não o comercializam; QUE por ser um produto considerado caro para o trato de animais são raros os produtores que se utilizam dele; QUE foi FABIO MARQUEZINI quem disse ao declarante que JOÃO CARLOS levaria alguns sacos desse proteinado para venda, a JOSÉ RONALDO PARPINELI”.

JOSÉ RONALDO PARPINELI relatou à autoridade policial:

“QUE conhece JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM desde o início desse ano; QUE comprou dezessete garrotes de JOÃO CARLOS; QUE comprou esse gado no dia 13 de junho do corrente ano; QUE indagou a JOÃO CARLOS que tipo de nutrição estava usando no gado, pois eles estavam muito bonitos; QUE JOÃO CARLOS disse que estava usando um produto da marca BELLMAN; QUE JOÃO CARLOS disse que venderia algumas sacas de proteinado para o declarante; QUE em vinte e três de junho do corrente ano, comprou vinte e cinco sacas de proteinado BELLMAN de JOÃO CARLOS; QUE pagou cento e dez reais por cada saca de proteinado; QUE efetuou o pagamento via pix; QUE em 28 de setembro do corrente ano, havia negociado com JOÃO CARLOS dez sacas do mesmo proteinado; QUE comentou com MAYCON ALIDO BACK que havia negociado com JOÃO CARLOS a compra de dez sacas de proteinado da marca BELLMAN; QUE MAYCON relatou que efetuava diárias para o juiz ANTONIO FABIO MARQUEZINI e que somente ele e outros três criadores de gado é que utilizavam, o proteinado dessa marca; QUE o declarante ficou muito preocupado com a situação, pois tem conhecimento de que poderia responder por receptação; QUE então comunicou ao DR ANTONIO FABIO que JOÃO CARLOS poderia estar vendendo o proteinado que lhe pertence”.

Interrogado, JOÃO CARLOS, à época com 27 (vinte e sete) anos de idade, respondeu, na presença de seu advogado:

“QUE presta declarações na presença de seu defensor JAIRO CEZAR DA SILVA; QUE sua mãe foi comunicada de sua prisão; QUE não tem filhos; QUE cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e de se manifestar sobre os fatos somente em juízo, declarou que deseja responder aos questionamentos que lhe forem formulados; QUE esclarece que a respeito da arma de fogo apreendida em seu veículo, possui todos os documentos de regularização do artefato e que estava portando porque na data de ontem foi ao clube de tiro no qual é registrado para efetuar disparo esportivo, que após os disparos esportivos levou a arma para sua casa; QUE nessa manhã estava transportando a arma para a propriedade rural de sua genitora; QUE tanto a propriedade rural quanto a residência estão registradas para acondicionamento da arma de sua propriedade; QUE indagado acerca do furto de proteinado animal, respondeu que tudo não passou de um mal entendido em razão da falta de comunicação do interrogando, pois é de costume na propriedade rural prestar ajuda entre os proprietários de gado; QUE na área rural ajudar uns aos outros é praxe, nesse caso, JOSÉ

RONALDO PARPINELI; QUE JOSÉ RONALDO pediu ao interrogando que lhe arrumasse dez sacos de proteinado para o gado; QUE de boa-fé cedeu a quantidade pretendida antes de se deslocar ao perímetro urbano dessa cidade; QUE a intenção era receber de JOSÉ RONALDO, comprar os proteinados faltantes e devolver a quem de direito; QUE o interrogando fez questão de frisar que o que fez é uma prática comum na região; QUE o interrogando já havia efetuado essa prática outra vez com JOSÉ RONALDO; QUE lado outro já beneficiou por diversas vezes a pessoa que se intitulou vítima nesse caso, inclusive com produtos comprados pelo próprio interrogando; QUE por fim afirma que não tem necessidade de furtar nada de ninguém, pois a propriedade na qual se encontram os semoventes pertence a sua mãe, sendo o interrogando o principal prestador de serviço”.

DANIEL FRANCISCO ROSA, vaqueiro, foi auscultado em 30/09/2022:

“QUE trabalha como VAQUEIRO/SERVIÇOS GERAIS para JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM; QUE trabalha para JOÃO há 1 ano e 3 meses; QUE recebe aproximadamente R$ 2000,00 (dois mil reais) mensais; QUE mantém um vínculo apenas profissional com o JOÃO CARLOS; QUE nunca presenciou ou ficou sabendo de algo que desabonasse a índole de JOÃO CARLOS; QUE o DECLARANTE diz que solicitou suas "contas - demissão - rescisão" esse mês por discordar do jeito "grosseiro" de seu patrão; QUE o DECLARANTE diz que a propriedade em que trabalha é de JOÃO CARLOS e da genitora de JOÃO; QUE o DECLARANTE diz que quando iniciou seus trabalhos nas terras de JOÃO CARLOS, a vítima ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI já arrendava uma parte da terra para criar bois e os insumos de ANTÔNIO ficava em um barracão totalmente separado dos insumos de JOÃO; QUE o DECLARANTE diz que há algum tempo, JOÃO começou a colocar insumos lá também, provavelmente para confundir alguém; QUE a marca dos INSUMOS BELLMAN (SACO BRANCO) são de propriedade do DR ANTÔNIO FÁBIO e que os insumos de JOÃO CARLOS é de marca diferente (não se recorda no momento, mas sabe que são sacos azuis); QUE há aproximadamente 30 dias, o DECLARANTE disse que presenciou a caminhonete de JOÃO CARLOS com alguns sacos com os INSUMOS de ANTÔNIO

FÁBIO, e estranhou, pois esses insumos foram utilizados para tratar o próprio gado de JOÃO CARLOS, algo que nunca havia acontecido; QUE neste dia, JOÃO CARLOS estava com o menino LUIZ; QUE o DECLARANTE, em conversa com o JOÃO, recebeu a explicação por parte de JOÃO que estaria usando aquele insumo temporariamente e que avisaria o proprietário dos insumos, ANTÔNIO FÁBIO; a partir dali, não ficou sabendo se ANTÔNIO FÁBIO foi avisado ou não; QUE na data de 28/09/2022, quarta feira, por volta das 18h, JOÃO CARLOS chegou até o DECLARANTE e o chamou para acompanhá-lo; QUE o DECLARANTE o questionou "UAI, VAI ME CHAMAR PRA TRABALHAR UMA HORA DESSAS?"; QUE o SUSPEITO JOÃO CARLOS disse "É COISA RÁPIDA"; QUE o DECLARANTE disse que foi junto, e chegaram até o local onde armazenavam insumos da VÍTIMA e do SUSPEITO, e que lá estranhou, pois o SUSPEITO pediu para o DECLARANTE para abastecer a caminhonete com os insumos da VÍTIMA; QUE o DECLARANTE questionou "VOCÊ VAI ALIMENTAR GADO UMA HORA DESSAS?.."; QUE o SUSPEITO respondeu "...NÃO, VOU APENAS EMPRESTAR PARA MEU PRIMO (NÃO DISSE O NOME)..."; QUE então o SUSPEITO deixou o DECLARANTE em "casa" e tomou rumo ignorado (ainda com os insumos na caçamba da caminhonete - CHEVROLET S10); QUE o DECLARANTE diz que qualquer tipo de manejo de insumos que JOÃO CARLOS fazia era em sua caminhonete S10 PRATA; QUE o DECLARANTE diz que sabia que o SUSPEITO tinha ARMAS DE FOGO, mas que na data do fato não viu e nem ouviu alguém comentando sobre ARMA DE FOGO; QUE ficou sabendo sobre a prisão de JOÃO CARLOS hoje pela manhã por outro funcionário da fazenda, e por volta das 11h, o DR ANTÔNIO FÁBIO pediu para que o DECLARANTE viesse até esta delegacia para contar o que sabia sobre JOÃO CARLOS e ajudar a esclarecer os fatos”.

As vítimas acostaram no caderno investigativo a nota fiscal referente à compra que fizeram, em 06/09/2022, de 250 (duzentas e cinquenta) sacas de 30 kg (trinta quilos) cada do proteinado “Bellpeso SV”, no valor unitário de R$ 93,57 (noventa e três reais, cinquenta e sete centavos) cada, totalizando R$ 23.392,50 (vinte e três mil, trezentos e noventa e dois reais, cinquenta centavos) (Id. 320555922 - pág. 1).

As sacas apreendidas na caminhonete de JOÃO CARLOS são do lote mencionado na referida nota fiscal, consoante se infere da fotografia acostada no Id. 320555927 e 320555928.

No relatório policial consta o seguinte, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo:

“No caso em tela, observa-se claramente a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Isso porque o suspeito transportava sua arma de fogo desacompanhada da competente guia de tráfego válida. Além disso, claramente o suspeito não estava no trajeto de ida para o clube de tiro ou no trajeto de volta para o local de cautela da arma, já que foi abordado por volta das 8h da manhã na propriedade rural de um terceiro, onde estava entregando o produto furtado. Por fim, a alegação de que o suspeito tinha ido a um clube de tiro no dia anterior à prisão também se mostra falaciosa. Isso porque, consultando o registro de entrada nos dois clubes de tiro da cidade de Alta Floresta, não se observa o nome de JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM no dia 28/08/2022, nem nos dias anteriores [...]” (id. 320555937, pag. 7).

As vítimas, representadas por advogado constituído, em 17/01/2023, apresentaram a documentação relativa ao prejuízo experimentado, totalizando R$ 137.976,50 (cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais, cinquenta centavos) (Id. 320555946).

A Promotoria de Justiça, antes do oferecimento da denúncia, requereu a intimação de JOÃO CARLOS para manifestar-se sobre a proposta de ANPP, que foi expressamente recusada pelo apelante.

O revólver e as 8 (oito) munições apreendidas foram submetidos à perícia, que atestou a eficiência, tanto da arma quanto dos projéteis.

Oferecida a denúncia em 22/05/2023, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na documentação acostada consta a “Autorização para tráfego de produtos controlados”, entre a ZACCHI PESCA E ESPORTE LTDA, onde foram adquiridas a arma e as munições, e o endereço residencial de JOÃO CARLOS. Ambos os endereços (origem e destino) são na zona urbana de Alta Floresta.

A instrução processual teve início com o depoimento das vítimas.

Após, prosseguiu-se com as oitivas das testemunhas e informantes. Por fim, o réu foi interrogado.

Valho-me dos excertos transcritos na sentença:

“Em juízo, a vítima Antonio Fabio da Silva Marquezini (id. 173163402) confirmou de forma segura e detalhada que arrendava, juntamente com seu irmão, parte da fazenda da família do réu, sendo este o responsável pela administração e pelos cuidados com o gado. Narrou que o suplemento da marca "Bellman" era de sua propriedade, ficava armazenado no local sob a responsabilidade do réu e de seu funcionário, e que jamais o autorizou a vendê-lo ou utilizá-lo para fins diversos. Relatou ter descoberto os fatos ao ser alertado pela testemunha José Ronaldo.

A vítima Paulo Roberto da Silva Marquezini (id. 173163402), em depoimento harmônico, corroborou integralmente a versão de seu irmão, destacando a relação de confiança que existia com o réu, a quem, inclusive, emprestavam equipamentos, e que a responsabilidade pela ministração do proteinado era do réu e de seu funcionário.

A tese defensiva de que a conduta se tratou de um mero "empréstimo", sem dolo de apropriação, é desmentida de forma cabal pelo depoimento da testemunha-chave Daniel Francisco Rosa, funcionário do réu (id. 173163402). Em juízo, Daniel afirmou que o réu o chamou, no dia anterior à prisão, já ao anoitecer, e pediu-lhe que o ajudasse a carregar a caminhonete com os sacos de proteinado das vítimas, afirmando que iria "emprestar para um primo". Tal dissimulação é incompatível com a alegada boa-fé.

A testemunha José Ronaldo Parpineli, que adquiriu o produto, confirmou em juízo que negociou a compra do proteinado com o réu em duas ocasiões distintas, e que este sempre agiu como se fosse o verdadeiro dono do produto, sem jamais mencionar que pertencia a terceiros ou que se tratava de um "empréstimo".

A versão do réu, apresentada em seu interrogatório (id. 173163402), de que pretendia acertar os valores posteriormente com as vítimas, restou isolada nos autos e se revela como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, pois a apropriação se consuma no momento em que o agente inverte o título da posse, sendo a eventual intenção de ressarcimento posterior irrelevante para a configuração do tipo.”

Ao término da instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A Defesa estrutura seu pleito absolutório na atipicidade da apropriação indébita e do porte de arma; subsidiariamente, pede o decote da continuidade delitiva, a desclassificação do crime de porte e o afastamento da reparação de danos.

Passa-se análise pormenorizada de cada uma das teses aviadas.

O apelante postula a absolvição do crime de apropriação indébita ao argumento de que não agiu com o dolo específico de assenhoreamento definitivo da coisa (
animus rem sibi habendi
).

A norma penal incriminadora, insculpida no artigo 168 do Código Penal, define como crime "Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção".

Para a configuração de tal delito, é imprescindível a demonstração da inversão do ânimo da posse.

No caso vertente, a materialidade delitiva e a autoria são incontestes. Restou comprovado que as vítimas armazenavam sacas de suplemento animal (proteinado) em um depósito situado na propriedade da genitora do apelante, onde este exercia a função de gerente.

A tese defensiva de que inexistiu dolo esvai-se diante da robustez dos fatos. O dolo de apropriação (
animus domini
) revela-se pelos atos exteriores.

A inversão do ânimo da posse ficou evidenciada pela conduta do apelante ao vender os produtos para a testemunha JOSÉ RONALDO PARPINELI, em pelo menos duas ocasiões distintas, sem qualquer autorização dos legítimos proprietários.

JOSÉ RONALDO
confirmou ter adquirido os insumos do apelante
em, pelo menos,
duas ocasiões distintas
: a primeira, de 25 (vinte e cinco) sacas, em 23 de junho de 2022; a segunda, referente a 22 (vinte e duas) sacas, em 29 de setembro de 2022.

Ademais, conforme relatado pela testemunha DANIEL FRANCISCO ROSA, funcionário da fazenda,
o apelante chegou a utilizar o proteinado das vítimas para alimentar seu próprio rebanho
.

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI foi categórico ao afirmar que jamais autorizou o apelante a retirar, usar ou comercializar o proteinado de sua propriedade, destinado exclusivamente à alimentação de seus semoventes.

Pelo contrário, ambas as vítimas relataram que vinham notando um baixo desempenho na engorda do gado, o que posteriormente descobriram estar relacionado ao desvio do suplemento pelo apelante.

A clandestinidade da conduta, descoberta apenas por que o comprador suspeitou da origem do produto, denota o dolo. Ao dispor dos bens como se seus fossem, o apelante inverteu o título de sua posse.

Importante ressaltar que, para a configuração do crime de apropriação indébita, é irrelevante a eventual intenção posterior de ressarcimento, uma vez que o delito se consuma no momento da inversão da posse. Nesse sentido, o fato de o apelante alegar que pretendia posteriormente informar às vítimas sobre a venda e repassar-lhes os valores não afasta a tipicidade da conduta.

Em reforço, colaciono julgado da Corte Cidadã:

[...] conforme a jurisprudência desta Corte,
a consumação do delito de apropriação indébita ocorre com a inversão do domínio de coisa alheia móvel que se encontra legitimamente na posse do agente, o qual passa a dela dispor como se fosse o seu proprietário
, tendo a condenação, no caso, sido devidamente fundamentada. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.126.673/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

A defesa alega que as vítimas tinham acesso ao local onde era armazenado o proteinado, o que indicaria que teriam conhecimento de eventuais desvios.

Tal alegação, contudo, não afasta a tipicidade da conduta. O fato de as vítimas terem acesso ao local não significa que tinham controle efetivo sobre o estoque ou que monitoravam constantemente a quantidade de produto disponível.

Pelo contrário, conforme relatado pela vítima PAULO ROBERTO,
"dificilmente se daria falta, no meu modo de ver, porque o consumo do suplemento ele é alto, né, então se você pula alguns dias de fornecimento e repassa isso para alguém, não é possível sentir falta"
.

Ademais, as vítimas relataram que notaram um baixo desempenho na engorda do gado, o que posteriormente descobriram estar relacionado ao desvio do suplemento pelo apelante, evidenciando que não tinham conhecimento prévio dos desvios.

Portanto, o fato de as vítimas terem acesso ao local de armazenamento do proteinado não afasta a tipicidade da conduta do apelante.

O apelante afirma que tinha a intenção de comunicar as vítimas sobre a venda do proteinado e de repassar-lhes os valores obtidos.

O crime de apropriação indébita consuma-se, como dito alhures, no momento da inversão da posse, quando o agente passa a comportar-se como se dono fosse da coisa alheia móvel, sendo irrelevante a eventual intenção posterior de ressarcimento.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Consumado o delito de apropriação indébita, o ressarcimento posterior servirá, se o caso, de causa de diminuição da pena”
(REsp n. 493.866/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe de 16/3/2009.)

No caso em apreço, o apelante já havia realizado uma venda anterior de 25 (vinte e cinco) sacos do mesmo proteinado à testemunha JOSÉ RONALDO, em junho de 2022, sem que tenha havido qualquer comunicação às vítimas ou repasse dos valores, o que enfraquece sobremaneira sua alegação de que pretendia fazê-lo na segunda venda.

Ademais, as conversas extraídas do aparelho celular do apelante evidenciam que ele negociava a venda dos produtos como se fossem de sua propriedade, sem fazer qualquer menção à necessidade de consultar os verdadeiros proprietários ou de repassar-lhes os valores.

Portanto, a alegação de que o apelante tinha a intenção de comunicar as vítimas sobre a venda do proteinado não afasta a tipicidade da conduta.

Além disso, como não houve o ressarcimento não há se cogitar sequer quanto à eventual diminuição da reprimenda.

A defesa argui ainda que o apelante teria dito ao funcionário DANIEL FRANCISCO ROSA que iria apenas "emprestar" o proteinado para um primo, o que indicaria ausência de dolo de apropriação.

Tal alegação, contudo, não afasta a tipicidade da conduta. Primeiramente, porque o "empréstimo" de coisa alheia sem autorização do proprietário já configura, por si só, apropriação indébita, uma vez que representa disposição da coisa como se dono fosse.

Em segundo lugar, porque as circunstâncias do caso indicam que não se tratava de mero empréstimo, mas de venda efetiva, conforme comprovado pelas conversas extraídas do aparelho celular do apelante e pelo depoimento da testemunha JOSÉ RONALDO.

Ademais, o fato de o apelante ter mentido para o funcionário, dizendo que iria "emprestar" o proteinado para um primo, quando na verdade iria vendê-lo à testemunha JOSÉ RONALDO, evidencia a consciência da ilicitude de sua conduta.

O recorrente alega também que o baixo desempenho na engorda do gado relatado pelas vítimas poderia ter outras causas, não necessariamente relacionadas ao desvio do proteinado.

Tal alegação, contudo, não afasta a tipicidade da conduta. Independentemente de haver ou não relação causal entre o desvio do proteinado e o baixo desempenho na engorda do gado, o fato é que o apelante se apropriou de bens pertencentes às vítimas e deles dispôs como se dono fosse, configurando o crime de apropriação indébita.

As vítimas relataram que, em outros arrendamentos, o resultado de engorda do gado era "mais que o dobro", o que reforça a hipótese de que o baixo desempenho estava relacionado ao desvio do suplemento. Independente do resultado, a alegação defensiva não tem o condão de afastar a tipicidade do crime praticado pelo recorrente.

JOÃO CARLOS diz que não teria obtido vantagem econômica com a apropriação indébita, uma vez que os produtos foram apreendidos e restituídos às vítimas, que não teriam sofrido prejuízo.

Ocorre que o crime de apropriação indébita consuma-se no momento da inversão da posse, independentemente da obtenção efetiva de vantagem econômica pelo agente.

Ademais, apenas os produtos apreendidos na segunda venda foram restituídos às vítimas. Os 25 (vinte e cinco) sacos de proteinado vendidos na primeira ocasião não foram recuperados e a testemunha JOSÉ RONALDO afirmou, em juízo, que pagou a JOÃO CARLOS por eles.

Portanto, a alegação de que o apelante não teria obtido vantagem econômica com a apropriação indébita não corresponde à realidade fática.

Além disso, ficou demonstrado, no decorrer da instrução processual, que as vítimas sofreram outros prejuízos decorrentes da conduta do apelante, como as despesas com a rescisão contratual do arrendamento e com a remoção e transporte de seu rebanho.

Portanto, a alegação de que ANTONIO FÁBIO e seu irmão, PAULO ROBERTO, não teriam sofrido prejuízo efetivo não afasta a tipicidade da conduta nem a obrigação de reparar os danos causados.

A defesa sustenta que o apelante teria agido de boa-fé, acreditando que sua conduta era lícita ou, ao menos, não reprovável.

A boa-fé subjetiva, entendida como a crença errônea de que se age em conformidade com o direito, não exclui o dolo nos crimes patrimoniais, salvo quando configurado erro de tipo ou erro de proibição, hipóteses não verificadas no caso em apreço.

No caso em tela, as circunstâncias do fato evidenciam que o apelante tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta. Primeiramente, porque se tratava de produto específico, de marca diferenciada (Bellman), adquirido exclusivamente pelas vítimas, conforme comprovado pelas notas fiscais e pelos depoimentos colhidos.

Em segundo lugar, porque o apelante, ao ser questionado pelo funcionário DANIEL FRANCISCO ROSA sobre o destino do proteinado, mentiu dizendo que iria "emprestar para um primo", quando na verdade o vendeu à testemunha JOSÉ RONALDO, evidenciando a consciência da ilicitude de sua conduta.

Ademais, o fato de o apelante ter realizado a venda dos produtos sem comunicar previamente as vítimas, e de ter sido flagrado realizando uma segunda venda sem ter informado sobre a primeira, afasta qualquer alegação de boa-fé.

Portanto, a alegação de que o apelante teria agido de boa-fé não afasta a tipicidade da conduta.

O apelante aduz que a sua conduta configuraria mero ilícito civil, e não crime de apropriação indébita.

Tal alegação não merece acolhimento. O crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do Código Penal, caracteriza-se pela apropriação de coisa alheia móvel de que o agente tem a posse ou detenção lícita, com a inversão do título da posse.

No caso em apreço, restou demonstrado que JOÃO CARLOS, tendo a posse lícita dos produtos em razão de sua função como administrador da propriedade rural, deles se apropriou, vendendo-os a terceiros como se fossem de sua propriedade, sem autorização dos legítimos proprietários.

A distinção entre o ilícito civil e o ilícito penal, no caso da apropriação indébita, reside justamente na presença do dolo específico (
animus rem sibi habendi
), que, conforme já demonstrado, está plenamente caracterizado na conduta do apelante.

Ademais, o fato de a conduta poder configurar também um ilícito civil, passível de reparação na esfera correspondente, não afasta sua tipicidade penal, uma vez que o mesmo fato pode gerar responsabilidade em diferentes esferas jurídicas.

Portanto, a alegação de que a conduta configuraria mero ilícito civil não afasta a tipicidade penal.

O apelante diz que não teria quebrado a relação de confiança com as vítimas, o que afastaria a caracterização do crime de apropriação indébita.

Tal alegação também não merece acolhimento. A quebra da relação de confiança é elemento inerente ao crime de apropriação indébita, que pressupõe que o agente, tendo recebido a coisa licitamente, em razão de confiança nele depositada, dela se apropria indevidamente.

No caso em apreço, restou demonstrado que as vítimas confiavam no apelante, que era o administrador da propriedade rural, para

cuidar de seus animais, tanto que lhe davam acesso ao local onde o proteinado era armazenado e lhe confiavam a tarefa de ministrar o suplemento ao gado.

O apelante, contudo, traiu essa confiança ao se apropriar dos produtos e vendê-los a terceiros, sem autorização das vítimas, configurando claramente a quebra da relação de confiança.

Ademais, a vítima PAULO ROBERTO foi categórica ao afirmar que
"desde o início do arrendamento estabeleceu-se um vínculo de confiança entre João Carlos e os arrendantes"
, o que evidencia a existência da relação de confiança e sua posterior quebra pelo apelante.

O apelante argumenta que não seria o único com acesso ao local onde o proteinado era armazenado, o que afastaria sua responsabilidade pelo crime.

Todavia, o fato de outras pessoas também terem acesso ao local não exclui a responsabilidade do apelante, uma vez que restou comprovado, por meio de provas testemunhais e documentais, que foi ele quem se apropriou dos produtos e os vendeu à testemunha JOSÉ RONALDO.

Ademais, o próprio funcionário, DANIEL FRANCISCO ROSA, confirmou que o apelante o chamou para ajudar a carregar o proteinado na caminhonete, evidenciando que foi JOÃO CARLOS quem teve a iniciativa de retirar os produtos do local de armazenamento.

Portanto, a afirmação de que o apelante não era o único com acesso ao local onde o proteinado estava armazenado não afasta sua responsabilidade pelo crime.

A defesa verbera que o apelante não teria se valido da condição de administrador para a prática do crime, o que afastaria a causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal.

Tal alegação não merece acolhimento. A causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal, aplica-se quando o agente recebe a coisa "em razão de ofício, emprego ou profissão".

No caso em apreço, restou demonstrado que o apelante tinha acesso aos produtos justamente em razão de sua função como administrador da propriedade rural onde as vítimas mantinham seus animais em regime de arrendamento. Era ele quem gerenciava a propriedade, supervisionava o trato dos animais e tinha acesso ao local onde o proteinado ficava armazenado.

Foi valendo-se dessa condição que o apelante conseguiu se apropriar dos produtos e vendê-los a terceiros, sem que as vítimas percebessem de imediato o desvio.

A incidência da causa de aumento (art. 168, § 1º, III, CP) deve ser mantida.

O apelante postula, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal.

A pretensão não merece prosperar. A ficção jurídica da continuidade delitiva

pressupõe a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

No caso em tela, os requisitos objetivos estão plenamente preenchidos.

O apelante praticou, comprovadamente,
dois crimes
da mesma espécie (apropriação indébita), contra as mesmas vítimas, subtraindo bens de idêntica natureza (proteinado).

A primeira ação delituosa ocorreu em
23 de junho de 2022
(venda de 25 sacas). A segunda ação em
29 de setembro de 2022
(venda de 22 sacas).

As condições de tempo (intervalo de aproximadamente três meses), lugar (mesmo contexto fático) e, notadamente, a maneira de execução (disposição de bens idênticos, das mesmas vítimas, ao mesmo terceiro) demonstram um nexo de homogeneidade que se amolda perfeitamente à definição legal.

Ademais, as conversas extraídas do aparelho celular do apelante corroboram a prática reiterada da conduta delituosa, evidenciando que o segundo episódio não foi um fato isolado, mas parte de uma mesma cadeia de ações criminosas.

Não se trata de fatos isolados, mas de um desdobramento criminoso unitário. Embora a defesa tenha se limitado a sustentar a não configuração da continuidade delitiva por ausência de provas, cumpre analisar também o aspecto temporal, uma vez que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça apontou que o lapso entre as condutas (aproximadamente três meses) seria superior ao parâmetro de 30 (trinta) dias adotado pela jurisprudência.

De fato, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado, como regra geral, o parâmetro de 30 (trinta) dias para caracterização da continuidade delitiva. Contudo, tal parâmetro não é absoluto, admitindo-se exceções conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso em apreço, embora o lapso entre as condutas tenha sido superior a 30 (trinta) dias, as demais circunstâncias - mesmo modo de execução, mesmo local, mesma vítima, mesmo bem jurídico tutelado e, principalmente, unidade de desígnios - indicam a continuidade da empreitada criminosa.

Ademais, considerando que a aplicação da regra do concurso material seria mais prejudicial ao réu, a manutenção da continuidade delitiva mostra-se mais benéfica, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Deve ser mantida, portanto, a aplicação da regra do crime continuado.

O apelante busca, ainda, a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob múltiplas teses de atipicidade.

A materialidade é incontroversa, consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 320555918) e no Termo de Exibição e Apreensão (ID 320555918, p. 15), os quais atestam que o apelante portava, em sua camionete, 01 (um) Revólver Taurus, calibre .357 Magnum, e 08 (oito) munições intactas do mesmo calibre. O Laudo Pericial (ID 320556360) confirmou a plena eficiência do artefato e das munições.

Primeiramente, a Defesa invoca a excludente de tipicidade baseada na condição de CAC do apelante. É fato que ele apresentou CRAF e Guia de Tráfego. Contudo, a autorização de transporte (Porte de Trânsito) concedida a atiradores desportivos é estritamente funcional, vinculada à finalidade da atividade e restrita ao trajeto entre o local de guarda (acervo) e o local de treinamento ou competição.

No caso, o apelante não foi abordado no percurso entre sua residência e o clube de tiro. Ele foi preso em flagrante na propriedade rural de um terceiro (JOSÉ RONALDO PARPINELI), local manifestamente diverso de sua rota de treinamento.

Ademais, o propósito de seu deslocamento não era o treinamento, mas a prática de outra infração penal (a entrega do proteinado objeto da apropriação). O desvio de finalidade é manifesto. Ao utilizar a prerrogativa de transporte de arma para se deslocar a local diverso e com fito criminoso, o apelante deliberadamente colocou-se "em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Portanto, mesmo que se considere válida a guia de tráfego apresentada, o apelante não estava observando as condições nela estabelecidas, configurando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em segundo lugar, a defesa sustenta a atipicidade da conduta ao argumento de que a arma estaria desmuniciada no momento da apreensão, o que, em tese, afastaria a lesividade.

Tal alegação, contudo, não encontra amparo fático ou jurídico.

O Termo de Exibição e Apreensão (ID 320555918, p. 15) é claro ao registrar a apreensão não apenas do revólver, mas também de 08 (oito) munições intactas do mesmo calibre, que se encontravam na posse imediata do apelante, dentro do mesmo veículo.

A legislação penal (Lei n. 10.826/2003) não exige, para a configuração do crime de porte, que a arma esteja efetivamente carregada. O tipo penal do artigo 14 abrange o ato de "portar" tanto a arma de fogo quanto a "munição", de forma isolada ou conjunta.

A disponibilidade imediata da munição, ainda que fora do tambor, confere plena potencialidade lesiva ao artefato, que poderia ser prontamente carregado. O Laudo Pericial (ID 320556360) atestou a plena eficiência de ambos, arma e munições.

Trata-se, como é cediço, de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que visa tutelar a incolumidade pública. A simples conduta de portar a arma e a munição acessível, em desacordo com a determinação legal, já consuma o delito, sendo irrelevante se o revólver não estava carregado no exato instante da abordagem.

O apelante alega ainda que a arma foi fotografada desmuniciada e apresentada à perícia também desmuniciada, o que indicaria quebra da cadeia de custódia e comprometeria a prova de que a arma estava municiada no momento da apreensão.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento. O desmuniciamento de armas apreendidas é procedimento padrão adotado pelas forças policiais, por questões de segurança, não configurando quebra da cadeia de custódia.

A cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, visa garantir a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios coletados em local de crime. No caso de armas de fogo, o desmuniciamento imediato após a apreensão, desde que devidamente documentado, não compromete a integridade da prova.

Ademais, não há qualquer indício de que tenha havido manipulação indevida da arma ou das munições apreendidas. Pelo contrário, os policiais que efetuaram a prisão foram categóricos em afirmar que a arma estava municiada no momento da apreensão, tendo sido desmuniciada posteriormente por questões de segurança.

Portanto, não há se falar em quebra da cadeia de custódia ou em nulidade da prova.

A defesa postula, alternativamente, a desclassificação da conduta para crime de menor gravidade.

O pleito desclassificatório também deve ser rejeitado. A conduta do apelante não pode ser subsumida ao crime de posse (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003), pois este tipo penal restringe-se à manutenção da arma no interior da residência ou domicílio, ou no local de trabalho (desde que o agente seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento).

O apelante foi flagrado portando o artefato em seu veículo automotor, na propriedade rural de um terceiro, local que não se confunde com sua residência ou local de trabalho. A conduta se amolda perfeitamente ao núcleo "portar" do artigo 14, sendo incabível a desclassificação.

Logo, a manutenção da condenação por este delito é imperativa.

O apelante pleiteia a restituição da arma de fogo e das munições apreendidas, por ser CAC e possuir registro.

Também aqui o pleito não merece acolhimento.

O art. 25 da Lei nº 10.826/03 estabelece que as armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.

Tendo sido o apelante condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a arma e as munições apreendidas constituem instrumento do crime, não sendo cabível sua restituição, mesmo que o apelante possua registro como CAC.

Ademais, o §2º do art. 25 da Lei nº 10.826/03 estabelece que, em caso de absolvição, as armas apreendidas poderão ser restituídas ao proprietário, desde que este comprove a origem lícita da propriedade. No caso em tela, não houve absolvição, mas condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o que afasta a possibilidade de restituição.

Portanto, correta a determinação de perdimento da arma de fogo e das munições apreendidas em favor da União, para destruição ou doação ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Por fim, a Defesa insurge-se contra a fixação do valor mínimo para reparação dos danos, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Código de Processo Penal, em seu artigo 387, inciso IV, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória: "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Trata-se de norma cogente. A validade de tal fixação condiciona-se a dois requisitos: (i) pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória; e (ii) garantia do contraditório e da ampla defesa sobre o pleito.

Ambos os requisitos foram atendidos.

O pedido de reparação constou expressamente da denúncia (ID 320556358), permitindo à defesa, desde o início da ação penal, impugnar os valores.

O recorrente teve plena oportunidade de contestar o prejuízo material durante toda a instrução processual, não havendo que se falar em violação ao contraditório.

Tal valor mostra-se razoável e proporcional aos prejuízos sofridos pelas vítimas, que, além da perda dos produtos apropriados pelo apelante, tiveram que arcar com despesas decorrentes da rescisão contratual do arrendamento e com a remoção e transporte de seu rebanho, conforme discriminado na petição de ID 320555946.

JOÃO CARLOS sustenta que o Ministério Público não teria legitimidade para requerer a fixação de valor mínimo para reparação de danos, por não se tratar de função institucional prevista no art. 129 da Constituição Federal.

Tal alegação não merece acolhimento. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, estabelece expressamente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

O Ministério Público, como titular da ação penal pública, tem legitimidade para formular pedidos que visem à efetivação dos direitos das vítimas, incluindo o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos.

Ademais, o art. 129, inciso IX, da Constituição Federal, estabelece que são funções institucionais do Ministério Público "exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade", o que inclui a proteção dos direitos das vítimas de crimes.

Portanto, o Ministério Público tem legitimidade para requerer a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória.

O apelante aduz que a fixação de valor mínimo para reparação de danos deveria ser discutida exclusivamente na esfera cível, e não na sentença penal condenatória.

Tal alegação não merece acolhimento. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, estabelece expressamente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Trata-se de inovação legislativa que visa dar maior efetividade à reparação dos danos causados pelo crime, evitando que a vítima tenha que ajuizar nova ação na esfera cível para obter a reparação dos danos sofridos.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória não impede que a vítima busque, na esfera cível, a complementação do valor que entender devido, caso o montante fixado na esfera penal seja insuficiente para a reparação integral do dano.

Portanto, correta a fixação de valor mínimo para reparação de danos pelo juízo a quo, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O magistrado sentenciante, inclusive, agiu com cautela, pois fixou um "valor mínimo", exatamente como ordena o dispositivo legal, em estrita observância ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso interposto por JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025